Tribunal: TJSP
Processo: 1112524-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Inexistência – Mastopexia com implante de próteses nos seios – Lesão iatrogênica da medula espinhal - Dano decorrentes da anestesia - Perícia judicial que concluiu pela adequação da técnica utilizada referente à anestesia – Conduta médica do profissional anestesiologista que não configura culpa – Má prestação de serviços não caracterizada – Ainda que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Inexistência – Mastopexia com implante de próteses nos seios – Lesão iatrogênica da medula espinhal - Dano decorrentes da anestesia - Perícia judicial que concluiu pela adequação da técnica utilizada referente à anestesia – Conduta médica do profissional anestesiologista que não configura culpa – Má prestação de serviços não caracterizada – Ainda que se cuide de obrigação de resultado, a responsabilização do profissional liberal não prescinde que o dano seja decorrente da má prestação do serviço – Evento danoso que consubstancia intercorrência comum ao procedimento, amplamente descrita na literatura médica - Não havendo má prestação dos serviços médico-hospitalares por empregados ou profissionais com vínculo, não há obrigação de indenizar – Recurso desprovido.